Tribunal: STF
Processo: AO 1140
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE, POR
INTEMPESTIVIDADE, NEGOU SEGUIMENTO A OUTRO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO NÃO RATIFICADO OPORTUNAMENTE.
Conforme entendimento
predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer só começa a
fluir com a publicação do acórdão no órgão oficial, sendo prematuro
o recurso que o antecede.
Entendimento que não se aplica no caso de
 decisão monocrática, a cujo inteiro teor as partes têm acesso nos
próprios autos, antes da respectiva publicação.
Recurso provido
para, afastada a intempestividade do primeiro agravo, dar-se-lhe
seguimento.